Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723821-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: B. X. P. T. REQUERIDO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O A fim de evitar desnecessária tautologia relacionada à digressão fático-processual ocorrida no processo de origem (0702647-26.2022.8.07.0020), adoto, nesta oportunidade, o relatório delineado na sentença recorrida (ID 128729005), na qual restou, irretocavelmente, bem sintetizada pretensão deduzida em juízo: “B. X. P. T., representado por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, c/c indenização por danos morais, em desfavor de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, partes qualificadas nos autos. Alega, em síntese, ser beneficiário do plano de saúde da ré e que, em razão de possuir paralisia cerebral, lhe foram prescritos pelo neuropediatra e pela fisioterapeuta tratamento de fisioterapia intensiva pelo método TheraSuit, bem como Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e Fonoaudiologia Bobath e Prompt, tendo a fisioterapia pelo método Therasuit sido negada pelo plano, por não constar do rol da ANS e acerca dos demais métodos, não foi apresentada uma resposta até o ajuizamento da ação. Afirma que a cobrança de coparticipação inviabiliza a realização do tratamento e acesso ao direito à saúde. Requer a gratuidade de justiça, a antecipação de tutela para que a requerida seja compelida a custear o tratamento de fisioterapia intensiva pelo método TheraSuit, bem como a Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e Fonoaudiologia Bobath e Prompt, a citação e, ao final, a confirmação da tutela antecipada, o afastamento da cobrança da coparticipação para a realização dos tratamentos ora solicitados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A inicial veio acompanhada de documentos. A tutela antecipada foi concedida no ID 116047182 . Em contestação, a ré afirma que os métodos não possuem cobertura de custos pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde de acordo com o Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Afirma que a parte autora pretende alterar a modalidade contratada, qual seja, plano coparticipativo, que por óbvio, possui mensalidade inferior aos demais planos sem coparticipação, o que seria absurdo e que agiu no exercício regular do seu direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica juntada no ID 122392171. O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido. Proferida decisão saneadora, foi determinada a conclusão dos autos para julgamento antecipado. [...]” – abreviação do nome do menor por força normativa Por ocasião do julgamento do mérito daquela ação, o Juízo de primeiro grau pronunciou a improcedência da pretensão autoral. Em peça de caráter antecedente, a parte autora da aludida ação, ora requerente, postula a concessão de efeito suspensivo impróprio no caso vertente. Sobre este pedido de tutela de urgência recursal calha inicialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas: Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui, via de regra, efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo.” Excepcionalmente, o paragrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. Existem também algumas leis especiais que preveem outras situações nas quais a apelação tem apenas efeito devolutivo, v. g., Lei no 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo; Lei no 5.478/1968, que dispõe sobre ação de alimentos; Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. No particular, houve o deferimento de tutela provisória de urgência, no início da lide, nos seguintes termos: “(...) No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o autor, menor impúbere que conta com 3 anos de idade, é acometido por paralisia cerebral e a não realização das terapias indicadas pelos profissionais médicos (id. 116019373) pode fragilizar ainda mais a saúde da criança e acarretar um retardo no desenvolvimento motor, o que pode causar danos de difícil reparação. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto realizar a cobrança de eventuais valores das terapias. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO." A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que requerida custeie o tratamento de fisioterapia intensiva pelo método TheraSuit, bem como a Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e Fonoaudiologia Bobath e Prompt em clínica escolhida pela RÉ, localizada em Brasília, devendo apresentar nos autos os certificados de especialização dos profissionais que atenderão a criança (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional), comprovando a devida qualificação técnica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo, inicialmente, em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...)” (ID 116047182) A sentença, contudo, julgou a ação improcedente, e, por consequência lógica, revogou a medida cautelar que fora deferida no começo da marcha processual. É o relatório. DECIDO: Vaticina o inciso V do parágrafo 1o do artigo 1.012 do CPC que começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Denota-se, portanto, que o caso à baila se enquadra em uma hipótese legal em que o apelo não tem efeito suspensivo automático ope legis. E, de acordo com o § 4o do citado dispositivo legal, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” 1-DESTACO QUE: No particular, enxergo clara presença do risco de dano grave ou de difícil reparação à saúde e ao desenvolvimento do menor requerente, que, consoante acima relatado, tem paralisia cerebral do tipo hemiplegia e também é portador de transtorno global do desenvolvimento neuropsicomotor (CID10.G81.1 F84.8), demandando que lhe sejam prestadas pelo plano de saúde requerido as terapias prescritas pelo(a) médico(a) que o acompanha (ID 37411356 e 37413311). A despeito da mais moderna orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da taxatividade da cobertura de procedimentos previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), firmada por ocasião do julgamento do EREsp no 1886929/SP e do EResp no 1889704/SP – ainda pendente de publicação e sem representar questão repetitiva, tampouco com efeito vinculante – casuisticamente, em sede de cognição provisória e perfunctória da demanda, vislumbro preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da suspensão ope judicis estabelecidos no § 4o do mencionado dispositivo legal regular da espécie em questão, especialmente no tocante ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Analisando os elementos cognoscíveis constantes dos autos e ponderando o grau de verossimilhança dos fatos suscitados pela parte requerente, entendo por prudente a manutenção da prestação dos tratamentos e terapias autorizados pela decisão em caráter liminar concedida pelo Juízo de origem (ID 116047182) retro trasladada. 2-RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 539 DE 23.06.2022: Especificamente com relação ao presente feito, o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) também encontra agasalho na recente Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022, que alterou a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passando então a regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, que, a priori, abarcam a situação concreta despontada dos autos. Na esteira do disposto na Resolução Normativa ANS no 539, “(...) a partir de 1o de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças. A normativa também ajustou o anexo II do Rol para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84).(...) Importante esclarecer que as operadoras de planos de saúde não poderão negar atendimento a pessoas com condições tais como paralisia cerebral e Síndrome de Down que apresentem transtornos global do desenvolvimento.” (Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias-1/periodo-eleitoral/ans-amplia-regras-de-cobertura-para-tratamento-de-transtornos-globais-do-desenvolvimento. Consulta em: 19/07/2022). Assim, prima facie, neste momento processual, de cognição superficial e rarefeita da controvérsia, afere-se que há nos autos forte probabilidade do provimento do recurso de apelação interposto pelo requerente, dado o enquadramento dos transtornos que o acometem, e a indicação pelo médico que o assiste de tratamentos/terapias multidisciplinares, cuja necessidade se mostra necessária ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, até se prove cabalmente o contrário. DISPOSITIVO: Diante de todo o exposto e sopesando as circunstâncias do direito material debatido em juízo que apontam para a necessidade e a pertinência dos tratamentos e das terapias almejados, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO REQUESTADO NESTA OPORTUNIDADE, e, sob a ótica do poder geral de cautela, denoto razões plausíveis para reestabelecer a ordem judicial de ID 116047182 dos autos do Proc. no 0702647-26.2022.8.07.0020, determinando assim que parte requerida custeie o tratamento de fisioterapia intensiva pelo método TheraSuit, bem como a terapia ocupacional com integração sensorial e fonoaudiologia Bobath e Prompt em clínica escolhida pelo plano de saúde demando, localizada em Brasília, devendo apresentar nos autos os certificados de especialização dos profissionais que atenderão a criança (fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional), comprovando a devida qualificação técnica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada inicialmente em R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento e bem como CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. Dou a esta decisão FORÇA DE MANDADO para fiel cumprimento por parte da requerida e seus prepostos. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta decisão, proceda-se a Secretaria desta egrégia Turma Cível, em ato contínuo, com o cumprimento da previsão contida no art. 251, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, arquivando-se posteriormente os presentes autos, respeitando as cautelas de praxe. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator